Tribunal: TJBA
Processo: 8062831-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062831-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: LUIS AUGUSTO CINTRA JATAHY FONSECA JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ART.
1.024, § 4º E § 5º, do CPC. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ALTEROU A SUBSTÂNCIA DO SENTENÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA E A OBTENÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA QUE OCORREU NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DAS ACIONADAS AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que nos autos da ação nº
8062831-66.2019.8.05.0001
movida por
LUIS AUGUSTO CINTRA JATAHY FONSECA JÚNIOR
, a qual determinou a extinção do processo principal sem resolução do mérito por perda do interesse de agir superveniente e julgou improcedente o pedido reconvencional do apelante
(ID 57067812).

2. No que toca à preliminar de ausência de ratificação do recurso de apelação após julgamento dos embargos, anote-se que
o presente recurso de apelação foi interposto em 28/09/2023 e em 28/11/2023 o Juízo
a quo
acolheu os embargos declaratórios para atribuir a condenação sucumbencial da lide às rés Helbor Empreendimentos e HESA 62 Investimentos Mobiliários Ltda, bem como homologou o acordo celebrado entre o Autor e o Banco Santander
(ID 57067838)
.

3. Anote-se que houve modificação da sentença embargada/apelada, pois a nova decisão supriu obscuridade ao esclarecer que cabia os ônus sucumbenciais às mencionadas Rés e, ao mesmo tempo, homologou o acordo celebrado com o Réu Banco Santander. Entretanto, não se alterou a substância do julgado em relação à parte apelante, especialmente considerando que no recurso a Recorrente já entendia ter sido condenada ao pagamento da verba sucumbencial e construiu o recurso com o propósito de transferir ao Apelado tal ônus.

4. Nesse contexto, no caso em comento, não era imprescindível a ratificação do recurso de apelação, nos termos do art. 1.024, § 4º e § 5º, do CPC e consoante a Súmula n.º 579 do STJ.

5. No que toca à arguição de ausência de dialeticidade recursal especificamente na impugnação da gratuidade da justiça, não assiste razão ao Apelado.

6. Da leitura das razões recursais, constata-se que houve repetição da impugnação à gratuidade da justiça apresentada na contestação. Contudo, a mera reprodução de teses anteriormente lançadas na peça de defesa não representa ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso se dos argumentos apresentados for possível se extrair o motivo que se pretende a reforma da sentença.

7. Assim, não acolho a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade e, por consequência, conheço da impugnação à gratuidade da justiça no presente recurso.

8. Ao seu tempo, a insurgência suscitada pela parte apelante sobre a gratuidade de Justiça concedida ao Apelado não merece prosperar, vez que não apresentou prova hábil a afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Nesse ponto, cabe lembrar que a existência de patrimônio não equivale à existência de rendimentos, de modo que o proprietário de bens pode não dispor de condições de arcar com as custas processuais.

9. Considerando que a parte impugnante não comprovou a suposta capacidade financeira do beneficiário, deve prevalecer o deferimento da gratuidade de justiça. Rejeito a impugnação.

10.
No mérito recursal, cinge-se a controvérsia em analisar a adequação da sentença
a quo
que rejeitou a impugnação ao valor atribuído à causa e a preliminar de falta de interesse de agir e, por conseguinte, não condenou o apelado em ônus sucumbenciais.

11. No caso
sub judice
,
o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, vez que o objetivo da
ação
era o desembaraço do bem imóvel com a baixa da hipoteca e a obtenção da escritura pública.

12.
Logo, não há como se acolher a pretensão da Recorrente de fixar o valor da causa no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), vez que deveras aquém do valor do bem imóvel cuja baixa de hipoteca e escritura pública foram obtidas pelo Apelado.

13. No que pese à alegação de ajuizamento precipitado da lide e ausência de interesse de agir, cabe pontuar que a ação foi proposta em 01/11/2019 e a quitação do bem ocorreu em 03/07/2018
(ID 57066363).
A baixa da hipoteca ocorreu em 18/12/2019
(ID 57067773)
e em 22/02/2022 foi lavrada a escritura pública
(ID 57067808).

14. Tendo em vista que a baixa da hipoteca e escritura pública do bem imóvel somente foram obtidas no curso da lide, não há que se falar em ajuizamento prematuro e, certamente, nesse momento inicial havia interesse de agir do Apelante.

15. No que toca ao requerimento de condenação do apelado em honorários sucumbenciais, ainda que se verifica a perda superveniente do interesse de agir no curso da lide, o princípio da causalidade imputa à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a sucumbência, nos termos do artigo 85 , § 10 , do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8062831-66.2019.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figura como Apelante
HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e Apelado

LUIS AUGUSTO CINTRA JATAHY FONSECA JUNIOR

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau -
Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(M34/15)